Tribunal: TJDFT
Processo: 0715712-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLONAGEM DE CELULAR. ESTELIONATÁRIO. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EXCLUSIVA DA OPERADORA. TELEFONIA. APLICATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela ré em que alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do CDC, bem como o descabimento da inversão do ônus da prova e, por fim, aduz a não configuração de sua responsabilidade pelos danos narrados na inicial. Requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, com apoio no art.485, VI, CPC e, caso não acolhida a preliminar, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
3. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais informando que teve seu acesso ao aplicativo WhatsApp bloqueado, ficando impossibilitada de enviar e receber mensagens e, posteriormente, constatou que sua linha telefônica havia sido clonada e o referido aplicativo estava sendo utilizado por terceiro estelionatário para a aplicação de golpes junto aos seus parentes, amigos e pacientes.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Nos termos do artigo 186, do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No mesmo sentido, o artigo 927, do Código Civil, prescreve que “aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo”. Considerando tais dispositivos, verifica-se que para haver a responsabilização do agente, deve restar configurado o ato ilícito perpetrado por este, bem como haver o nexo de causalidade entre o dano proveniente do ato e a conduta. Da mesma forma, o art.14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
6. In casu, se a autora contratou os serviços de telefonia celular com a empresa de telefonia, somente esta se mostra responsável pelos eventos ligados à falha na prestação de seu serviço. Evidente que a causa dos supostos danos é o golpe praticado por estelionatários através da clonagem de linha telefônica, e os serviços relacionados são de exclusiva responsabilidade da respectiva operadora de telefonia móvel.
7. A empresa de telefonia é a única com capacidade técnica de bloquear e transferir os dados da linha do cliente para outro chip, a revelar que o golpe ocorreu em razão da falha no seu sistema, e não no programa administrador do WhatsApp (Provedor de Aplicação de Internet). Além disso, destaca-se que mesmo em se tratando de terceiro estelionatário a realizar tal operação, isso somente demonstra a existência de falha no sistema de segurança da empresa de telefonia.
8. Infere-se, desse modo, que o aplicativo WhatsApp é vinculado a uma conta telefônica, sobre a qual a recorrente não possui ingerência, não podendo, portanto, ser responsabilizada por eventuais danos causados por este meio de comunicação.
9. Trata-se de falha no serviço prestado pela empresa de telefonia e inexiste nexo de causalidade entre os danos e ato imputável à recorrente, ou ao provedor do aplicativo.
10. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença reformada para, reconhecer a ilegitimidade passiva da ré, ora recorrente, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, e julgar extinto o feito, sem julgamento de mérito, com apoio no art. 485, VI, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e de honorários advocatícios. (art. 55, da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).